Tribunal: TJDFT
Processo: 0715532-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0715532-06.2020.8.07.0000 Agravante LORENA GUIMARAES VIANA Agravado F A HAIANO MANGUEIRAS - ME Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LORENA GUIMARÃES VIANA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0701467-70.2020.8.07.0011) proposta em desfavor da WORLDLIFEFITNESS BRASIL LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela autora (ID 64270135). Narra a peça recursal que a agravante demonstrou a hipossuficiência financeira nos autos. Informa que a agravante é educadora física, recebeu seu último salário no mês de março de 2020, uma vez que as academias fecharam devido a pandemia do coronavírus (cópias dos contracheques e carteira de trabalho em anexo) e está atualmente desempregada. Afirma que, em que pese a natureza do contrato que ensejou a inscrição indevida, a academia na qual a aparelhagem foi colocada não é mais da Requerente, já que foi revendida para o senhor Jonanthan Wercelens da Silva, conforme faz prova consulta Quadro de Sócios em anexo. Assevera que, o fato de ter ingressado com advogado particular, não lhe retira direito as benesses da justiça gratuita, conforme já sedimentado na jurisprudência pátria. Afirma o procurador que esta subscreve é amigo da Agravante e que cobrou somente em caso de êxito pelo ingresso da presente ação, conforme faz prova contrato de honorários em anexo. Diante disso, afirma que há provas suficientes de sua miserabilidade, o que torna impossível o custeio das despesas processuais e o pagamento dos honorários de sucumbência, razão pela qual faz jus às aos benefícios da justiça gratuita. Assim, seja o recurso conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do Juízo a quo, para conceder os benefícios da Assistência da Justiça Gratuita à Agravante. É o breve relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator